Tribunal: TJDFT
Processo: 0739581-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DENÚNCIA DO CONTRATO (RESILIÇÃO UNILATERAL). PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMÓVEL EM POSSE DO DEVEDOR. DEVER DE PAGAMENTO.
1. Conquanto o artigo 473 do Código Civil permita a extinção do contrato baseado exclusivamente na vontade da parte interessada, a partir da denúncia notificada à outra parte, a suspensão das parcelas vincendas, na hipótese dos autos, em que o agravado continua na posse do imóvel, não havendo notícias, nos autos, de sua desocupação, com a entrega ou consignação das chaves à agravada, tal medida, se afigura inadmissível, pois resultaria em enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, já que é legítimo o direito de o credor cobrar as respectivas parcelas, já que não tem a posse do imóvel, e sequer poderia dele dispor para renegociá-lo com terceiros.
2. Não se afigura possível, por ora, a suspensão da cobrança das parcelas vencidas ou vincendas e a não inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes, porquanto ainda não rescindido o contrato, sequer de fato, pois, como mencionado, não há qualquer elemento nos autos que o evidencie.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.